Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734846-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): RAIZEN S.A. Agravado (s): ROTA SUL COMÉRCIO DERIVADOS PETRÓLEO LTDA. E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== À luz dos fatos e documentos apresentados, vê-se que o ora agravante, após a interposição do AI 0728821-98.2023.8.07.0000, pelo mesmo recorrente em desfavor dos ora mesmos agravados, examinado recentemente por esta Relatoria, e tendo sido conferido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do colegiado, dessa forma suspendendo a decisão que declinava da competência para julgamento dos autos à Comarca de Natal/RN; irresignado com despacho proferido na origem vem interpor o presente agravo de instrumento. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho. Ademais, consoante disposição expressa do art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabe recurso”, entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT. No caso, ressalte-se, que não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, além do fato de que houve determinação de suspensão da decisão declinatória e, “ad cautellam”, prudente aguardo pelo Juízo de origem do julgamento do agravo anteriormente interposto, supramencionado diante da possibilidade de nulidade dos atos praticados por juízo incompetente (ID 166647301), por cautela primando pelo dever de aguardar-se a preclusão da decisão originária do agravo 0728821-98.2023.8.07.0000 que suspendeu os efeitos da decisão declinatória de foro. A própria petição inicial do agravo, que transcreveu o teor do ato impugnado (ID 50371034), em suas razões, à pág. 4, transcreveu o teor do despacho, nominando-o como decisão (O juízo de origem, no entanto, decidiu o seguinte:) quando se tratou de mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório. E ao final, complementa: “Com todo o respeito ao MM Juízo de origem, essa DECISÃO deve ser reformada”, quando não houve decisão, mas despacho, sem qualquer conteúdo decisório. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o[1] e 9o[2] do CPC, e com respaldo no art. 932, III[3] e parágrafo único[4] c/c art. 1.017, §3o[5], ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que, à vista do relatado, pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1,015, CPC, porquanto despacho (vide art. 1001, CPC); nem denota urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que resulte em mitigação deste rol taxativo. Ou requeira o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [5] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único .